Tribunal: TJBA
Processo: 8001238-28.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001238-28.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KAUA FRANCA CORREIA Advogado(s): CIBELE PITANGUEIRA DA SILVA VIANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL MANTIDOS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Kauã França Correia, em face sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. 2. A denúncia narra que, em 11.03.2024, o Apelante foi abordado pela Polícia Militar, após empreender fuga ao avistar a viatura, sendo apreendidos em mochila por ele portada 105,63g de cocaína, 1.148,64g de maconha, balança de precisão, embalagens plásticas, pinos vazios, balaclava e cinco aparelhos celulares. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há sete questões em discussão: (i) verificar se a ausência de cumprimento integral de diligências probatórias pleiteadas pela defesa e deferidas pelo Juízo caracteriza cerceamento de defesa; (ii) aferir se houve fundada suspeita apta a legitimar a abordagem policial; (iii) examinar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar o decreto condenatório ou se autorizam absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP; (iv) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (v) avaliar se a dosimetria da pena e o regime prisional fixados mostram-se adequados; (vi) averiguar a possibilidade de isenção da pena de multa e concessão dos benefícios da justiça gratuita; e (vii) analisar se o Apelante possui direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A aferição da situação econômico-financeira do Acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e consequente isenção do pagamento das custas processuais, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo sua análise em sede de apelação. 5. As diligências probatórias requeridas pela Defesa foram regularmente deferidas e os órgãos oficiados prestaram as informações disponíveis dentro de suas possibilidades técnicas. A operadora Claro forneceu dados de geolocalização até o limite armazenado em seus sistemas (15h03), a STELECOM esclareceu a inexistência de registro de GPS da viatura e respondeu expressamente aos quesitos formulados quanto às causas da interrupção do sistema. Assim, a ausência de informações mais completas decorre de limitações técnicas e operacionais alheias ao processo, não configurando omissão judicial. 6. O indeferimento fundamentado de diligência probatória não configura cerceamento de defesa quando demonstrada sua desnecessidade ou quando existem nos autos elementos suficientes à formação da convicção judicial, conforme art. 400, §1º, do CPP. A Defesa não demonstrou prejuízo concreto nem de que forma específica as informações adicionais teriam comprometido seu direito de defesa. 7. A abordagem policial baseou-se em fundada suspeita, evidenciada especialmente pela fuga coordenada do grupo de indivíduos ao avistar a viatura em local notoriamente marcado pelo tráfico, e pelo comportamento do Apelante ao tentar empreender fuga. A ação policial teve início de forma legítima e dentro dos parâmetros de atuação proporcional da atividade ostensiva. 8. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, fotografias do material apreendido e laudos de constatação e definitivo, que atestaram a natureza das substâncias apreendidas. A autoria encontra-se comprovada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos três policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmaram a prisão do Apelante portando mochila contendo entorpecentes e petrechos típicos da traficância. 9. O depoimento da testemunha arrolada pela Defesa não possui força para desconstituir o acervo probatório e mostra-se destituído de verossimilhança, sendo incompatível com a racionalidade dos fatos sua narrativa de que ambos teriam sido conduzidos na viatura e apenas o Apelante teria recebido a imputação, enquanto ele seria liberado sem qualquer medida. Inexiste prova objetiva da presença de Vinícius no local da prisão. 10. O interrogatório do Apelante apresenta significativa incongruência entre a narrativa policial (abordado consumindo maconha em frente à residência) e a judicial (abordado durante viagem com Vinícius), fragilizando sua credibilidade. A alegação de agressão, ameaça e condução à casa da genitora não encontra respaldo no laudo de lesões corporais, nem foi corroborada por qualquer testemunha, sendo inverossímil que a Defesa não tivesse arrolado a mãe do Réu caso o episódio tivesse ocorrido. 11. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, revestem-se de eficácia probatória, sendo seus atos revestidos de fé pública, sobretudo quando coerentes e ausentes indícios de motivos pessoais para incriminação injustificada. 12. As circunstâncias do flagrante evidenciam dedicação do Réu à atividade criminosa: fuga coordenada de cinco ou seis indivíduos em local conhecido pelo tráfico, transporte de 105,63g de cocaína e 1.148,64g de maconha, apreensão de petrechos típicos da traficância (balança de precisão, embalagens, pinos plásticos, balaclava) e resposta a outra ação penal pelo mesmo delito. Esses elementos demonstram padrão profissional de acondicionamento e distribuição de drogas, incompatível com a figura do traficante ocasional, impedindo o reconhecimento do privilégio. 13. A fixação da pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa encontra-se devidamente fundamentada na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A atenuante da menoridade relativa já foi reconhecida na sentença, reduzindo a pena intermediária para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, não havendo, portanto, interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da circunstância legal descrita no art. 65, I, do CP. 14. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao quantum de pena definitivamente fixado e à existência de circunstância judicial negativa, em observância ao art. 33, §2º, alínea "b", e §3º, do CP. 15. A pena de multa possui natureza cogente, sendo cumulativa à pena privativa de liberdade conforme o preceito secundário do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, inexistindo previsão legal de isenção. 16. A manutenção da prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, considerando que o Apelante responde a outra ação penal por fato da mesma natureza. A condenação em primeiro grau reforça a necessidade da custódia cautelar. Foi expedida guia de recolhimento provisória, permitindo ao Juízo da Execução a análise de eventuais benefícios externos ao Recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, revestem-se de eficácia probatória quando coesos, harmônicos e ausentes indícios de motivação pessoal para incriminação injustificada. 2. A pena de multa prevista no preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza cogente e cumulativa, inexistindo previsão legal de isenção." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "b", §3º, 59 e 65, I; CPP, arts. 244, 312, 386, V e VII, 400, §1º, e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.976.275/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 164.524/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.08.2022; STJ, HC n. 1.024.627/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AREsp n. 2.491.406/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.05.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001238-28.2024.8.05.0044, da Comarca de Candeias/BA, sendo Apelante Kauã França Correia e, Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.